Tribunal: TJSP
Processo: 1008273-55.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Guarulhos. IPTU. Imóvel tributado desenquadrado da categoria de unidade autônoma 'superior' para a de unidade autônoma 'média', por força de decisão judicial transitada em julgado. Pretensão de reembolso das quantias pagas a maior em razão do lançamento do tributo com base no tipo de edificação reconhecidamente equivocado. Sentença de procedência. Irresignação da

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Guarulhos. IPTU. Imóvel tributado desenquadrado da categoria de unidade autônoma 'superior' para a de unidade autônoma 'média', por força de decisão judicial transitada em julgado. Pretensão de reembolso das quantias pagas a maior em razão do lançamento do tributo com base no tipo de edificação reconhecidamente equivocado. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Preliminares recursais de litisconsórcio ativo necessário e de coisa julgada rejeitadas. Contribuinte autor que alega fazer jus ao recebimento dos valores pagos a maior de 2018 a 2023. Hipótese em que não comprovado que foi o proprietário autor quem desembolsou os montantes tributários de 2018 e 2019, não se prestando para tal fim a mera certidão de quitação de valores para o imóvel, expedida pela Municipalidade. Documentação carreada aos autos que, ao contrário, indica ter sido outro o sujeito passivo cadastrado junto à Prefeitura naquele período. Ônus de prova que compete ao postulante do direito (art.373, I, do CPC). Tributo de 2020 a 2023, todavia, que foi incontroversamente recolhido pelo requerente. Acolhimento do pedido de repetição limitado a tais exercícios, devendo os valores do ressarcimento ser apurados em sede de liquidação. Sentença reformada nesse ponto. Ação julgada procedente em parte, distribuídos os ônus da sucumbência entre ambas as partes, reciprocamente vencidas e vencedoras. Recurso provido em parte, afastadas as preliminares.